Tribunal: TJSP
Processo: 1005803-62.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame:
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, embasada no desconhecimento da origem do débito

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame:
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, embasada no desconhecimento da origem do débito e inexistência de relação jurídica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a extensão dos danos morais decorrentes da negativação indevida ante a pretendida majoração; e (ii) aferir o adequado arbitramento das verbas honorárias de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Controvérsia recursal cingida ao quantum arbitrado a título de dano moral e honorários advocatícios de sucumbência.
4. Dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que se mostra razoável, proporcional e adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Base de cálculo adotada que tornaria módico o valor a não remunerar condignamente o causídico vencedor. Incidência que passa a ser por apreciação equitativa. Sentença alterada para fixar a verba honorária em R$1.500,00 observando, in casu, os parâmetros previstos no art. 85 §§ 2o e 8o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Sentença parcialmente modificada, majorando os honorários sucumbenciais.
7. Recurso parcialmente provido.